Tribunal: STF
Processo: RE 491825
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE LEI LOCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL SER CONVALIDADA PELA EMENDA Nº 41/2003. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, o ente federativo competente deverá editar uma nova lei instituindo a contribuição previdenciária sobre os inativos, já sob a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Tal conclusão decorre da impossibilidade de lei declarada inconstitucional ser convalidada por uma modificação posterior na Constituição Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.